Tribunal: TJSP
Processo: 1026088-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Sentença de procedência que condenou a ré a reembolsar os gastos comprovados com aquisição de novas passagens e no pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais – Inconformismo da ré – 1. Pouso em aeroporto diverso do programado. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Sentença de procedência que condenou a ré a reembolsar os gastos comprovados com aquisição de novas passagens e no pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais – Inconformismo da ré – 1. Pouso em aeroporto diverso do programado. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Oferecimento de conclusão da viagem por via terrestre que acresceria em torno de 6 horas na chegada ao destino. Existência de voo de outra companhia e no qual acomodados alguns passageiros, em detrimento dos apelantes, idosos e crianças – 2. Dano material comprovado. Gastos com aquisição de passagens para conclusão do percurso pelo meio programado – 3. Dano moral caracterizado. Inexistência de excludente de responsabilidade. Falha na prestação de serviço e responsabilidade civil da companhia aérea. Sofrimento e angústia que extrapolam o mero aborrecimento. Ausência de exagero na fixação do valor de R$ 3.000,00 a cada apelado. Descabimento de redução da quantia, arbitrada em observância das circunstâncias do caso concreto – 4. Juros de mora. Pretensão de alteração do termo inicial. Descabimento. Juros computados desde a citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.